Tribunal: TJSP
Processo: 0003023-32.2020.8.26.0590
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0003023-32.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido FERNANDO
FRANCISCO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003023-32.2020.8.26.0590 -Voto no 26.776
2
Recurso em Sentido Estrito no 0003023-32.2020.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Fernando Francisco do Nascimento
Voto no 26.776 dig
Vistos.
Trata-se de recurso do Ministério Público
contra a r. decisão do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de São Vicente que, em 16 de março de 2020, concedeu
liberdade
provisória
ao
recorrido,
Fernando
Francisco
do
Nascimento, pois a vítima não foi localizada para ser intimada da
audiência, a qual deverá ser redesignada, oportunamente (fl. 21).
O
representante
do
“Parquet”
requer
a
revogação da liberdade provisória do réu, argumentando que ele foi
preso por roubo, praticado em concurso de agentes e simulando estar
armado. Além disso, estariam presentes os requisitos da prisão
preventiva, para garantia da ordem pública, pois o delito é grave e o
réu não comprovou residência fixa e ocupação lícita (fls. 01/06).
Intimado
para
oferecer
contrarrazões,
o
recorrido pugna pela manutenção da liberdade provisória (fls. 31/38).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso, sustentando estar
caracterizado o excesso de prazo (fls. 51/53).
É, em síntese, o relatório.
Respeitado entendimento diverso, a meu juízo, a
decisão que concedeu a liberdade provisória nada tem de ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0003023-32.2020.8.26.0590 -Voto no 26.776
3
Com efeito, entendeu o ilustre magistrado “a
quo” que o recorrido, embora preso enquanto beneficiado pela liberdade
condicional,
concedida
nos
autos
do
processo
no
7000539-87.2015.8.26.0625, deveria ser libertado pelo excesso de
prazo para conclusão da instrução processual, pois a vítima sequer foi
localizada para comparecer à audiência, a qual foi cancelada.
Observou,
ainda,
que
a
audiência
será
redesignada, oportunamente, portanto, sem data definida para a
realização do ato.
Por derradeiro, o réu está solto há mais de
quatro meses sem notícia nos autos de que tenha voltado a delinquir.
Assim,
em
caso
de
descumprimento
das
condições eventualmente impostas à concessão da liberdade provisória,
caberá ao Magistrado “a quo” a análise da revogação da medida.
Posto
isso,
pelo
meu
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator